Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-05.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009175-05.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WILSON DA ROCHA - CPF: 202.669.361-72 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), NEUZELI GARCIA DA ROCHA - CPF: 858.870.991-00 (APELANTE), JOSE MARIO FONTES AMIDEN - CPF: 040.776.281-72 (APELADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS - CPF: 141.514.131-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS registrado(a) civilmente como ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 253.920.349-34 (APELADO), PEDRO AMIDEN - CPF: 006.735.101-82 (APELADO), ESPÓLIO DE MYRTES FONTES AMIDEM registrado(a) civilmente como MYRTES FONTES AMIDEM - CPF: 650.815.281-53 (APELADO), ARNOU SILVESTRE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADIVAM PEREIRA PEDROSA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO AUGUSTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO L OPES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DERIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ WILSON DA ROCHA e NEUZELI GARCIA ROCHA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de usucapião extraordinária proposta em face de JOSE MARIO FONTES AMIDEN, TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS e outros litisconsortes passivos, sob o fundamento de inadequação da via eleita (art. 485, IV, CPC), considerando que a aquisição se deu por meio derivado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização da ação de usucapião para regularizar imóvel cuja aquisição ocorreu de forma derivada, como em casos de compra e venda ou herança, o que poderia caracterizar burla à tributação sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI, ITCMD).

III. Razões de decidir:

3. A usucapião, sendo meio de aquisição originária, não pode ser utilizada para regularizar a propriedade de imóvel adquirido de forma derivada, como por contrato de compra e venda, doação ou sucessão causa mortis.

4. O manejo da usucapião em tais casos caracteriza tentativa de burlar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a transmissão de bens imóveis, como ITBI e ITCMD.

5. O Estado de Mato Grosso, ao se manifestar nos autos, apontou a inadequação da via eleita, uma vez que a usucapião não pode ser utilizada como forma indireta de transferência da propriedade sem a prévia regularização via inventário ou adjudicação compulsória.

6. Jurisprudência consolidada confirma que a usucapião não se aplica a casos de aquisição derivada, devendo ser utilizada apenas quando há comprovado óbice à escrituração do imóvel em nome do proprietário de fato.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A ação de usucapião é via inadequada para regularização de imóvel adquirido de forma derivada, devendo o adquirente utilizar as vias ordinárias de transmissão, como inventário, adjudicação compulsória ou registro, com recolhimento dos tributos devidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, 155, II; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível no 0300054-22.2016.8.24.0119, rel. Monteiro Rocha, j. 06.08.2020; TJ-DF, Apelação Cível no 0002938-41.2015.8.07.0011, rel. Eustáquio de Castro, j. 26.08.2021; TJ-GO, AC no 5533324-58.2020.8.09.0017, rel. Elizabeth Maria da Silva, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ WILSON DA ROCHA e NEUZELI GARCIA ROCHA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião em desfavor de JOSE MARIO FONTES AMIDEN e TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS (ambos se deram por citados no id. 65940818 e anexos), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS , ESPÓLIO DE PEDRO AMIDEN e ESPÓLIO DE MYRTES FONTES AMIDEN

(todos igualmente citados através de seus inventariantes/ representantes legais e litisconsortes passivos JOSE MARIO FONTES AMIDEN e TANIA FATIMA AMIDEN que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, extinguindo o feito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. Custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspenso em razão dos benefícios da justiça gratuita.

No primeiro tópico “INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO: ‘DECISÃO SURPRESA’ - AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DOS APELANTES SOBRE SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA AÇÃO E SUPOSTA BURLA AO RECOLHIMENTO DO ITCD”, defende que a sentença é nula haja vista que não foram ouvidos previamente acerca de eventual inadequação da ação e sobre suposta burla ao recolhimento de tributo.

No segundo ponto, “REFORMA DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO: SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA AÇÃO PARA REGULARIZAR A PROPRIEDADE ADQUIRIDA POR DERIVAÇÃO (CAUSA MORTIS) POR ACARRETAR SUPOSTA BURLA AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DE TRANSMISSÃO”, assevera que se trata de ação de usucapião extraordinária visando à aquisição de domínio sobre os imóveis urbanos situados na Cidade de Cáceres-MT. No decorrer do processo, celebraram as partes acordo, o que deveria ter conduzido à extinção do processo com resolução do mérito.

Defende que “a sentença proferida merece reparos, haja vista que o direito não foi bem aplicado ao caso em tela e, ademais, a sentença está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 1841555 - DF, que estabelece claramente que a usucapião é um meio legítimo e adequado para regularização da propriedade, mesmo em casos onde a aquisição da posse inicial se deu por meio de contratos de compra e venda ou por derivação causa mortis.”.

Esclarece que a ação de usucapião não configura burla ao recolhimento de tributos, pois, para cobrança de dívida ativa, é facultada a Fazenda Pública a propositura de execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ WILSON DA ROCHA e NEUZELI GARCIA ROCHA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião em desfavor de JOSE MARIO FONTES AMIDEN e TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS (ambos se deram por citados no id. 65940818 e anexos), ESPÓLIO DE ENIO JOSE DE ARRUDA MARTINS , ESPÓLIO DE PEDRO AMIDEN e ESPÓLIO DE MYRTES FONTES AMIDEN

(todos igualmente citados através de seus inventariantes/ representantes legais e litisconsortes passivos JOSE MARIO FONTES AMIDEN e TANIA FATIMA AMIDEN que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, extinguindo o feito, nos termos do artigo 485, IV do CPC. Custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspenso em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Primeiramente não há falar em Decisão Surpresa, eis que o apelante, após a manifestação do Estado de Mato Grosso (id. 229846327), manifestou-se (id. 22846328), alegando que não há falar em pagamento de ITCD, que já houve pagamento e, em ultima análise, o pagamento não é devido pelos adquirentes, além da prescrição quinquenal.

Veja-se que na manifestação do Estado de Mato Grosso mencionada, claramente ele suscita tese de inadequação da via eleita, ao argumento de que
a utilização da usucapião somente pode ser utilizada, uma vez comprovado o óbice à correta escrituração dos imóveis, não podendo o mesmo ser utilizado como burla da tributação dos impostos de transmissão incidentes sobre os negócios imobiliários.
E complementa:
“Acerca da temática, os tribunais vêm decidindo que a usucapião não pode ser utilizada como forma indireta para transmissão a terceiros da propriedade de bens imóveis, pois estes devem ser regularizado, primeiramente, em nome dos herdeiros através do inventário.”.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença, por decisão surpresa.

Dito isto, não se tratando de aquisição originária, mas, sim derivada, tal como por contrato de compra e venda, doação ou mesmo causa mortis, mormente porque acarretaria burla ao recolhimento de tributos de transmissão (ITBI, ITCMD e causa mortis).

A questão tem sido enfrentada em diversas Cortes de Justiça, como aduzem os precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PROPRIEDADE - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -SENTENÇA QUE RECONHECEU A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO TERMINATIVA DO PROCESSO EM 1o GRAU - RECURSO DOS AUTORES - ALEGADA FALTA DE ÓBICE LEGAL À USUCAPIÃO - INACOLHIMENTO - OCORRÊNCIA DE AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - BURLA AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E AO PROCEDIMENTO DE DESMEMBRAMENTO - EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANEJO DA VIA AD USUCAPIONEM, SOB PENA DE FOMENTAR A SUBVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL E DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE -SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. A ação de usucapião é via inadequada para regularizar transmissão da propriedade adquirida por derivação do proprietário anterior, tal como por contrato de compra e venda, doação ou mesmo causa mortis, mormente porque acarretaria burla ao recolhimento de tributos de transmissão (ITBI, ITCMD e causa mortis) e eventualmente ao procedimento de prévio desmembramento do imóvel.” (TJSC,
Apelação Cível n. 0300054-22.2016.8.24.0119
, de Garuva, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DERIVADA. DESCABIMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. BURLA DE IMPOSTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Os autores possuem toda a documentação necessária para registro do imóvel em nome próprio, sem necessidade de intervenção do Judiciário. Não há hipótese de aquisição originária e sim, derivada, oriunda de Contrato de Compra e Venda. 2. A Usucapião, enquanto forma de aquisição originária da propriedade, não enseja a cobrança de tributos de transmissão, como os impostos de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 2.1 A utilização da via acaba por burlar impostos a serem cobrados pelo Poder Público. 3. A boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, é sempre presumida. A má-fé, por outro lado, deve ser comprovada. Em outras palavras, o exercício regular do direito de ação garantido constitucionalmente (inciso XXXVI do artigo 5o), por si só, não configura má-fé, sob pena de se inviabilizar o acesso à jurisdição. Litigância de má-fé afastada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF 00029384120158070011 DF 0002938-41.2015.8.07.0011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 26/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRETENSÃO EXORDIAL BASEADA NA CADEIA NEGOCIAL DO BEM IMÓVEL. CESSÃO DOS DIREITOS CONTRATUAIS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM A ENTÃO PROPRIETÁRIA. CONTRATO JÁ QUITADO. AQUISIÇÃO DERIVADA E, NÃO, ORIGINÁRIA, DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO PARA REGULARIZAR A SITUAÇÃO REGISTRAL DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL DE USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O autor, ora apelante, possui toda a documentação necessária à obtenção da escritura definitiva do imóvel por ele adquirido, de forma que se utilizou da medida processual inadequada, já que deveria, em verdade, ter ingressado não com uma ação de usucapião, mas, sim, com uma ação de adjudicação, desde que, por óbvio, a empresa promitente vendedora se negue a fornecer-lhe os documentos necessários para tanto. 2. Muito embora seja possível o manejo de ação de usucapião com base em cessão de direitos de promessa de compra e venda, é certo que, no caso sub examine, em que possível o ajuizamento de ação de adjudicação, a procedência do pedido, em detrimento da utilização da medida processual adequada, importaria em verdadeiro abuso de direito, até porque não seriam recolhidos nem mesmo os tributos devidos na operação. 3. ?A pretensão da parte recorrente não é adquirir a propriedade originária do imóvel, uma vez que já adquiriu de forma derivada (contrato de cessão de direitos), mas sim, a regularização do bem perante o Registro de Imóveis, com a transferência para seu nome, inviável a obtenção do pleito por meio da ação de usucapião? (TJGO, Apelação Cível no 0349779-90.2015, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5a Câmara Cível, DJe de 08/11/2021). 4. A aquisição da propriedade, no caso vertente, se deu de forma derivada e, não originária, tanto assim que a documentação que ampara a peça exordial é composta, precisamente, da cadeia negocial do imóvel usucapiendo, revelando, de maneira muito clara, a inadequação do meio processual utilizado pelo autor/recorrente ? ação de usucapião ?, quando deveria ter manejado ação de adjudicação compulsória, ocasião em que lhe seria conferido o direito de escriturar sua aquisição, mediante, por óbvio, o pagamento dos tributos devidos. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 06 de fevereiro de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora.” (TJ-GO - AC: 55333245820208090017 BELA VISTA DE GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024